Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702473-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO AGRAVADO: FERNANDO DA CRUZ MUNDIM, JEFFERSON LUIZ DIAS MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator